Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701892-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: OI S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença para recebimento de indenização por danos morais contra a OI em recuperação judicial. Cabível o processamento do agravo. O pedido só deve ser conhecido quando do julgamento do mérito. Intime-se o agravo para responder. Após, venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator